Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716721-50.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDO CARNEIRO PESSOA LIMA e OUTRA RECORRIDOS: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO. INADIMPLÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os apelantes insurgem-se da sentença que declarou nulidade parcial de cláusula contratual entre as partes e condenou apenas a terceira ré ao pagamento das parcelas acordadas no distrato do Instrumento Particular de Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento, no qual a terceira ré-apelada prometera a venda do imóvel então descrito e os apelantes comprometeram-se à compra pelo preço e forma avençada. Insistem na existência de responsabilidade solidária, baseada no art. 7o do CDC e no grupo econômico, assim como no dano moral indenizável. 2. O fato de empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico pode autorizar o redirecionamento da ação contra a outra empresa do mesmo grupo que não integrou a relação de direito material entre as partes, desde que evidenciada a insuficiência de patrimônio do devedor principal, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil subsidiária, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC. De todo modo, sabido que a solidariedade não pode ser presumida e que deve resultar da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, os autores-apelantes deveriam ter indicado os fatos que, conforme o art. 28 do CDC, justificariam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o formular pedido claro e preciso, consoante exigido pelos art. 322 e 324 do CPC, para viabilizar condenação da primeira e segunda rés em virtude de responsabilidade subsidiária. 3. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento do distrato nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos. 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 25, § 1o, e 28, § 2o, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade solidária das ora recorridas, porquanto entendem que todas as empresas que integram a cadeia de consumo como fornecedoras e intermediárias, em um grupo econômico, devem ser responsabilizadas pelos danos causados aos consumidores; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VI, do CDC, asseverando que fariam jus à indenização por danos morais, em face da ausência de responsabilidade das recorridas por não terem adimplido o distrato firmado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 7o, 25, § 1o, e 28, § 2o, todos do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Colhe-se dos autos que somente a terceira ré-apelada – NS Empreendimento Imobiliário Noroeste I SPE S.A – firmou a promessa de compra e venda (id. 13621183) e o distrato (id. 13621184). Logo, a princípio as demais rés não respondem na relação jurídica material da qual não participaram, a despeito de citação da primeira e segunda rés no endereço da terceira ré ou da existência de um mesmo grupo econômico, até porque não houve pedido para desconsideração da personalidade jurídica da terceira ré-apelada” (ID 16040919). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “Em verdade, o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico pode autorizar o redirecionamento da ação contra a outra empresa do mesmo grupo que não integrou a relação de direito material entre as partes, desde que evidenciada a insuficiência de patrimônio do devedor principal, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil subsidiária. (...). De todo modo, sabido que a solidariedade não pode ser presumida e que deve resultar da lei ou da vontade das partes, (...), os autores deveriam ter indicado os fatos que justificariam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como formular pedido claro e preciso, para viabilizar condenação da primeira e segunda rés em virtude de responsabilidade subsidiária” (ID 16040919). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente, o apelo não deve seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 6o, inciso VI, do CDC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Na espécie, ainda que os termos do distrato não tenham sido cumpridos, a insatisfação sofrida pelos apelantes afigura-se comum aos inadimplementos, não configurando dano que ocasione um desconforto anormal na vida do indivíduo (...). O distrato, o sinal e o desembolso financeiro, com a posterior quebra de expectativa do adquirente de unidade habitacional, constituem fatos inerentes ao inadimplemento do contrato inicial” (ID 16040919). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria de fato e de prova acostada aos autos, atraindo o apelo o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral" (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027